Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL INDÍCIOS. DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS. LEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PRESENÇA. LEGALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. MUNIÇÃO. ARMA DE FOGO. 11 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE BAGATELA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. É lícita a busca pessoal quando ensejada por notícia de terceiros e averiguações pretéritas. E é lícita a busca domiciliar realizada após consentimento de morador registrado em audiovisual.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.